Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-34.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006165-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), NEIDE PEREIRA PEREZ - CPF: 820.458.951-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1006165-34.2021.8.11.0000

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento

de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Daniel Paulo Maia Teixeira

Embargada:
Neide Pereira Perez

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1006165-34.2021.8.11.0000

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento

de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Daniel Paulo Maia Teixeira

Embargada:
Neide Pereira Perez

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Daniel Paulo Maia Teixeira em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão foi contraditória e obscura, vez que embargada não possuía a propriedade quando o processo se iniciou, devendo ser revogada a gratuidade da justiça.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 100679499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1006165-34.2021.8.11.0000

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento

de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Daniel Paulo Maia Teixeira

Embargada:
Neide Pereira Perez

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, sob a alegação de que a embargada não possuía a propriedade quando o processo se iniciou, devendo ser revogada a gratuidade da justiça.

Pois bem.

Analisando autos, verifico o embargante pleiteia a revogação da gratuidade da justiça concedida a parte embargada.

Pelo que se verifica, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

“Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

In casu, observa-se que o agravante defende a mudança da capacidade financeira da agravada, sustentando que restou devidamente comprovado suas alegações, ante o próprio objeto da demanda principal, qual seja, um veículo de luxo, bem como a aquisição de um imóvel, no decorrer da referida demanda, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Porém, a douta magistrada manteve a concessão do beneficio com a seguinte fundamentação, verbis:

“Sabe-se que a exigibilidade do cumprimento da obrigação decorrente da sucumbência, somente faz-se possível caso comprovado pelo credor que não mais subsiste a situação de insuficiência de recursos pelo beneficiário, conforme dispõe o artigo 98, §4º do CPC. Assim, embora o credor apresente argumentos e documentos que indicam a existência de imóvel e veículo em nome da devedora, tem-se que esses, por si só, não são capazes de demonstrar que ela tem condições de arcar com a condenação. Além disso, o fato de ser proprietária de um imóvel, bem como de um veículo, não a impede de ser beneficiária da justiça gratuita se comprovar a sua necessidade, o que ocorreu nos autos.” (id. 83227478 – negritei).

À vista disso, em que peses as alegações do agravante, o certo é que uma vez concedida a justiça gratuita pela MMª Juíza durante a marcha processual, caberia ao comprovar a real modificação fática da situação financeira que ensejou a concessão, o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque, consoante bem anotado pela condutora do feito, o simples fato da agravada possuir um único imóvel avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), não é óbice para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mormente diante da comprovação da necessidade, nos termos do art. 98, do CPC
.”
(id. 98708490).

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição e obscuridade no v. acórdão, portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021